Tribunal: TJDFT
Processo: 0000053-73.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Fração de aumento da pena-base. Confissão espontânea. Multirreincidência. Confissão.
1 - Não se aplica o princípio da insignificância se o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio e o valor do objeto furtado é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - Não se compensa a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
4 – Apelação provida em parte.